Tribunal: TJPA
Processo: 0002216-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002216-98.2018.8.14.0401

APELANTE: ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS, ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –REQUEREM OS APELANTES A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Inocorrência.
A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos em juízo das vítimas e reconhecimento formal, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo coerentes e harmônicos entre si, tornando a negativa de autoria isolada do conjunto probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA – Impossibilidade.
Conforme transcrito, a pena restou aplicada acima do mínimo, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – Possibilidade.
O magistrado além de se valer das circunstâncias do crime, considerou também desfavoravel, os antecedentes, por aduzir que na data dos fatos possuía contra si, sentença condenatória e as consequências do delito, fixando-lhe a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no entanto, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constatou-se não haver sentença transitada em julgado na data dos fatos, razão pela qual a pena base deve ser fixada para 06 (seis) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa, pela circunstância do crime ter sido valorada desfavoravelmente, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP, atenuando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, aumentando a pena na terceira fase em 1/3, em razão das causas de aumento, dispostas no artigo 157, §2°, I, §2° - A, do CP, restando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa. Dessa forma, a nova dosimetria em relação ao apelante Elton Clayton Souza de Jesus restou em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inocorrência.
Em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita, entendo pela sua impossibilidade, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pela Desembargadora Evado Amaral Coelho .

RELATÓRIO

ANDRIEL JEUS PEREIRA DA COSTA E ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS,
interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que na noite do dia 16 de dezembro de 2017, os ora denunciados, juntamente com José Caio Modesto Prata, abordaram Elaine Cristina Conde de Souza, que estava entrando na garagem do imóvel com seu veículo Hyundai HB20, cor prata, placa QDT 3284 e mediante violência e grave ameaça, perpetrada com arma de fogo, mandaram que a vítima entrassem no imóvel.

Narra que dentro da residência, renderam Edneiva Correa Ramos e Claudio Benedito Fiel e uma criança de 08 (oito) anos de idade, amarrando todos com cabos de energia elétrica e os deixando isolados em um cômodo, enquanto que Nayane Glaucia Pimentel, pulou o muro e empreendeu fuga ao perceber a ação delituosa.

Consta na peça acusatória, que Andriel Jeus, Elton Clayton e José Caio, subtraíram diversos objetos do imóvel, como televisões, celulares, notebooks, brincos de ouro, relógios, carro, motocicleta, quantia em espécie, dentre outros.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2°, II e §2° - A, I, do CP, tendo fixado para Andriel Jeus Pereira da Costa, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto e para Elton Clayton Souza de Jesus, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime fechado e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peças separadas.

Andriel Jeus Pereira da Costa, requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Elton Clayton Souza de Jesus, pugna a sua absolvição por ausência de provas, bem como a pena base no mínimo legal, reduzindo também a pena de multa e ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção de taxas oriundas do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos interpostos, a fim de que seja reformada apenas a dosimetria da pena base para ambos os apelantes.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Apesar das peças terem sido interpostas separadamente, os pedidos se coincidem, já que ambos pleitearam a sua absolvição, por insuficiência de provas, pelo que passo a analisar de forma conjunta.

A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas por meio dos depoimentos testemunhais e das vítimas, produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme extraído da sentença condenatória, a vítima Edneiva Correa Ramos Fiel, declarou que eram quatro assaltantes, mas não foi possível identificar o quarto. Esclareceu que Elton foi logo identificado, pois trabalhava no lava jato ao lado da casa das vítimas, ressaltando que Andriel morava as proximidades. Narrou que foram os outros dois desconhecidos que anunciaram o assalto, porém Elton e Andriel que portavam a arma de fogo. Que Andriel estava com a arma apontada para a cabeça de Elaine. Que em decorrência da situação a vítima ficou muito nervosa e ficou no chão sem conseguir se levantar. Que o quarto assaltante que não foi localizado foi quem a ajudou a levantar. Que Elton e Andriel eram muito agressivos com as armas. Que o indivíduo desconhecido a levou para o quarto e a amarrou. Que levaram joias, televisões, relógios, notebook. Que reviraram a casa. Que levaram seu carro, uma moto e a chave de outro carro. Que Andriel ameaçou matar a declarante caso a moto tivesse rastreador. Que fizeram o reconhecimento na delegacia quando da prisão de Elton. Que Andriel foi reconhecido posteriormente. Que haviam duas armas na situação, a de Elton e Andriel.

Por sua vez, Elaine Cristina Conde de Souza, narrou como os fatos se desenrolaram, aduzindo que incialmente reconheceu Elton pela voz, confirmando a identidade após a camisa amarrada no rosto cair. Ressaltando, que reconheceu Andriel na delegacia.

Dessa forma, a autoria e materialidade, estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que narraram de forma segura e harmônica que foram abordadas pelos apelantes e outros dois agentes, as quais foram ameaçadas e tiveram seus pertences subtraídos, após terém sido rendidas no interior de sua residência, tendo os denunciados empreendido fuga logo em seguida. Ressalto, que as duas vítimas reconheceram Andriel Jeus Pereira da Costa e Elton Clayton Souza de Jesus, como autores do crime, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.

Somado aos depoimentos, á nos autos o Auto de reconhecimento (fls. 24 e seguintes), corroborando a autoria delitiva.

A jurisprudência é assente no sentido de que a palavra da vítima, prestada na fase policial e reprisada em juízo, que de maneira harmônica reconheceu os apelantes e descreveu com clareza as circunstâncias em que o delito fora perpetrada.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: NÃO ACOLHIDO.
1. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS E IDÔNEOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA NA FASE POLICIAL E REPRISADA EM JUÍZO, QUE DE MANEIRA HARMÔNICA RECONHECEU O APELANTE E DESCREVEU COM CLAREZA AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O DELITO FORA PERPETRADO.
2. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
Omissis...
2.
Omissis...

(8994049, 8994049, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, pelo que passo a analisar de cada um, isoladamente.

O magistrado, ao proceder a fixação da pena base de Andriel, estabeleceu a reprimenda inicial em 06 (seis) anos de reclusão, por valorar negativamente as circunstâncias do crime, quando aduziu que agiu com extrema violência contra as vítimas, ao ameaça-las de morte e utilizá-las como reféns em sua própria residência, razão pela qual a Súmula 23 deste Tribunal, estabelece que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a fixação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei.

Dessa forma, devidamente fundamentada a fixação da pena base na valoração negativa da circunstância do crime, razão pela qual, não há como conduzi-la ao mínimo legal, pois ainda que as consequências do delito seja valorada de maneira neutra, a Súmula supramencionada, somente autoriza a fixação no mínimo, se todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoravelmente, sendo a pena totalmente proporcional e necessária para a prevenção e reprovação do delito.

Colaciono julgado nesse sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena base para o mínimo legal.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório quando a condenação é lastreada nas provas constantes dos autos, em especial o depoimento de testemunha. O testemunho policial merece credibilidade, principalmente quando corroborado por ouros elementos de provas e inexistente qualquer outro fato que os desabone. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável inviabiliza a redução da pena base para o mínimo legal. 3. Recurso Improvido, à unanimidade.

(2018.03280326-22, 194.312, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17)

Para Elton Clayton o magistrado, além de se valer das circunstâncias do crime, considerou também desfavoravelmente, os antecedentes, por aduzir que na data dos fatos possuía contra si, sentença condenatória e as consequências do delito, fixando-lhe a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no entanto, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constatou-se não haver sentença transitada em julgado na data dos fatos, razão pela qual a pena base deve ser fixada para 06 (seis) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa, pela circunstância do crime ter sido valorada desfavoravelmente, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP, atenuando a pena em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, aumentando a pena na terceira fase em 1/3, em razão das causas de aumento, dispostas no artigo 157, §2°, I, §2° - A, do CP, restando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Dessa forma, a nova dosimetria em relação ao apelante Elton Clayton Souza de Jesus restou em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto.

A pena de multa foi reduzida de 120 (cento e vinte) dias multa, para 80 (oitenta) dias multa, seguindo o critério trifásico de fixação da pena.

Em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita, entendo pela sua impossibilidade, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Omissis... Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Omissis... PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar a pena em relação ao apelante Elton Clayton Souza de Jesus.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 31/05/2022